Tribunal: STF
Processo: ARE 1533068
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 774) opostos em 13.02.2025 (eDOC 774) em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, nestes termos (eDOC 773):



    “A irresignação não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo acórdão a quo está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, à luz do art. 40, §1º, II da Constituição da República, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina aos titulares de cargo efetivo estatutário. 



    Com efeito, no julgamento da ADI 2.602, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a mudança de redação no caput do artigo 40, de servidor para servidores titulares de cargo efetivo, resultou na expressa exclusão de todos os demais servidores do regime próprio do previdência dos entes federativos. Da ementa, extraio excerto no qual se assentou o seguinte: 



     



    “O artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios - incluídas as autarquias e fundações.” 



    Tal entendimento, no que tange aos cargos em comissão, foi reafirmado no julgamento pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 786.540-RG, Tema 763, de relatoria do Min. Dias Toffoli, sob a sistemática da repercussão geral, cuja manifestação está assim ementada:



    “Possibilidade de aplicação da aposentadoria compulsória ao servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, assim como a possibilidade de o servidor efetivo aposentado compulsoriamente vir a assumir cargos ou funções comissionadas.”



    No julgamento do mérito de referido RE 786.540, ao tratar do alcance da interpretação conferida ao art. 40, II, §1º, da Constituição da República, proferi voto no qual ressaltei:



    “Há, portanto, distinção prevista na Constituição de forma expressa quanto ao regime de previdência aplicável aos servidores. Àqueles que ocupam cargos efetivos, ou seja, àqueles para os quais a nomeação se dá por concurso público de provas e títulos, aplica-se o regime próprio de previdência social de cada ente federativo, cujas regras estão previstas, em sua grande maioria, no artigo 40 e seus parágrafos; aos servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, declarados em lei de livre nomeação ou exoneração, assim como aos cargos temporários e aos empregos públicos, aplica-se o regime geral de previdência social. 



    Pergunta-se: dessa distinção decorre a inaplicabilidade da aposentadoria compulsória do inciso II do § 1º do artigo 40 aos servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão? 



    A resposta deve ser positiva. Em primeiro lugar, porque a interpretação literal do texto constitucional resulta na conclusão de que o regime próprio de previdência destina-se apenas aos titulares de cargos efetivos. 



    A Lei 8.112/90 define cargo público como “o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor”. E a Orientação Normativa SPS/MPS 02/2009 descreve cargo efetivo como “conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades específicas definidas em estatutos dos entes federativos cometidas a um servidor aprovado por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos” 



    Os cargos efetivos são, portanto, aqueles permanentes da Administração, cujo provimento se dá mediante concurso público, conforme dispõe o artigo 37, II, da Constituição Federal. São os cargos destinados a provimento em caráter definitivo, por meio de critérios de escolha destinados a aferir o mérito daqueles que os aspiram. A Constituição Federal é clara e a interpretação literal não deixa margem de dúvida: apenas os titulares de cargos efetivos têm direito à aposentadoria pelas regras estabelecidas pelo regime de previdência previsto pela Constituição. 



    Como bem salientou o Procurador-Geral da República, equiparam-se aos titulares de cargos efetivos, no tocante ao regime previdenciário, apenas os agentes públicos em relação aos quais a Constituição expressamente destinou a aplicação do artigo 40: magistrados no art. 93, VI; membros do Ministério Público no art. 129, § 4º; e Ministros do TCU, na forma do art. 73, § 3º. 



    Ademais, essa é a interpretação que tem sido dada por esta Corte em oportunidades nas quais foi instada a estender o regime previdenciário do § 1º do artigo 40 a servidor titular de cargo não efetivo. Precedentes: ADI 2.602, Relator para o Acórdão o Min. Eros Grau; RE 411.266-AgR, rel. Min. Dias Toffoli; AI 655.378-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes.” 



    Veja-se, ainda, a respeito, a ementa do seguinte julgado:



    “ADMINITRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. APOSENTADORIA. LEI 8.647/1993. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO. O sistema previdenciário dos ocupantes de cargos comissionados foi regulado pela lei 8.647/1993. Posteriormente, com a Emenda Constitucional 20/1998, o art. 40, § 13 da Constituição Federal determinou a filiação obrigatória dos servidores sem vínculo efetivo ao Regime Geral de Previdência. Como os detentores de cargos comissionados desempenham função pública a título precário, sua situação é incompatível com o gozo de quaisquer benefícios que lhes confira vínculo de caráter permanente, como é o caso da aposentadoria. Inadmissível, ainda, o entendimento segundo o qual, à míngua de previsão legal, não se deva exigir o preenchimento de requisito algum para a fruição da aposentadoria por parte daqueles que desempenham a função pública a título precário, ao passo que, para os que mantêm vínculo efetivo com a Administração, exige-se o efetivo exercício no cargo por cinco anos ininterruptos ou dez intercalados (art. 193 da Lei 8.112/1990). Recurso ordinário a que se nega provimento” (RMS 25.039, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 18.04.2008).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADA PÚBLICA CELETISTA. AUTARQUIA ESTADUAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.346.750-AgR/AL, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/03/2022, p. 16/03/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2019. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. ADI 2.602. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em divergência com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, à luz do art. 40, § 1º, II da Constituição Federal, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina aos titulares de cargo efetivo, orientação extraída do julgamento da ADI 2.602, redator para o acórdão Min. Eros Grau, pelo Plenário desta Suprema Corte e de outros precedentes sobre o tema. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.“ (ARE 1.091.313-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.9.2019 ). 



    Desse modo, verifica-se que o acórdão impugnado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, nego provimento ao recurso. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.



    O Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A, ora Embargante, sustenta a existência de omissão na decisão embargada, no que diz respeito à questão dos autos referente à aposentadoria compulsória por idade, baseada no art. 201, § 16 da CF, com a nova redação da EC 103/2019. 



    Alega que o TRF da 4ª Região concluiu pela ilegalidade da demissão baseada na aposentadoria compulsória, por exigir regulamentação por lei específica. 



    Ressalta que a decisão ora impugnada se fundamentou no julgamento da ADI 2.602 no sentido de que a aposentadoria compulsória somente se aplica a servidores públicos titulares de cargos efetivos, sem levar em consideração a alteração do Texto Constitucional (art. 201, § 16, com a nova redação da EC 103/2019), o qual “trata especificamente da aposentadoria compulsória no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, aplicável aos empregados públicos” (eDOC 774, p. 2) 



    A parte Embargada se manifestou pela rejeição dos embargos (eDOC 777).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão, em parte, ao Embargante. 



    No caso concreto, depreende-se do relatório do acórdão da apelação cível, em relação ao pedido da ora Recorrida, que (eDOC 728, p. l):



     “No mérito, alega a nulidade da extinção contratual e do desligamento, pois o art. 201, § 16, da CF depende de regulamentação e não é autoaplicável. Sustenta a inaplicabilidade da Lei Complementar nº 152/2015. Defende, ainda, a jurisprudência do STF acerca da temática e os postulados da razoabilidade e proporcionalidade”. (grifos nossos) 



    Destaco, ainda, os seguintes fragmentos do voto condutor do aresto recorrido (eDOC 728, pp. 1-2):



    “A Constituição Federal em seus arts. 40, § 1º, II, e 201, § 16, leciona o que segue: 



    Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 



    § 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: 



    (...) II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; 



    Art. 201. (...) § 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei. 



    Já o art. 2º da Lei Complementar nº 152/2015, assim estabelece: 



    Art. 2º Serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade: 



    I - os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações; 



    II - os membros do Poder Judiciário; 



    III - os membros do Ministério Público; 



    IV - os membros das Defensorias Públicas; 



    V - os membros dos Tribunais e dos Conselhos de Contas.  



    Parágrafo único. Aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro, regidos pela Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, o disposto neste artigo será aplicado progressivamente à razão de 1 (um) ano adicional de limite para aposentadoria compulsória ao fim de cada 2 (dois) anos, a partir da vigência desta Lei Complementar, até o limite de 75 (setenta e cinco) anos previsto no caput”. 



    Em que pese a extinção do contrato de trabalho e o desligamento da autora perpetrados pela ré, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.602, firmou o entendimento no sentido de que a regra de aposentadoria compulsória apenas se aplica aos servidores públicos titulares de cargos efetivos. 



    No tocante à aposentadoria compulsória dos ocupantes de cargos em comissão, ressalte-se que a questão foi objeto de exame pelo STF em sede de julgamento de recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral, tendo sido fixada a seguinte tese: 



    Tema STF 763 - 1. Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo, também, qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão; 2. Ressalvados impedimentos de ordem infraconstitucional, não há óbice constitucional a que o servidor efetivo aposentado compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que já desempenhava ou a que seja nomeado para cargo de livre nomeação e exoneração, uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a Administração 



    Os dispositivos constitucionais e legais suprarreferidos aliados à jurisprudência do STF nos permitem concluir que o regramento da aposentadoria compulsória não alcança os servidores ocupantes de empregos públicos, tendo em vista que estes, assim como os servidores ocupantes dos cargos em comissão, também estão submetidos ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), inexistindo razão para a adoção de disparidade de tratamento entre tais servidores. 



    Embora a Lei Complementar nº 152/2015 disponha sobre a aposentadoria compulsória, nos termos do art. 40, § 1º, II, da CF, através da dicção do seu art. 2º é possível verificar que tal regramento se aplica a destinatários específicos, não tendo o condão de suprir a exigência de lei afeta aos empregados públicos, contida no art. 201, § 16, da CF e ainda não concebida, motivo pelo qual o art. 201, § 16, da CF configura norma de eficácia limitada e aplicabilidade mediata e a extinção do contrato de trabalho e o desligamento da autora perpetrados pela ré revelam-se descabidos. 



    Ressalto que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem decidiu a causa em conformidade com a jurisprudência desta Corte firmada no julgamento da ADI 2.602. 



    Além disso, a norma do art. 201, § 16, incluída pela EC 103/2019, é de eficácia limitada, pois dependente de regulamentação.



    Assim, a orientação da decisão monocrática que manteve os fundamentos do acórdão proferido na instância de origem prevalece, diante da ausência de norma regulamentar referida no Texto Constitucional. 



    A propósito, em caso específico, extraio os seguintes trechos da recente decisão monocrática exarada no ARE 1.519.677-ED, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 13.11.2024, no qual foi apreciada controvérsia relativa à aposentadoria compulsória, nos termos do mencionado art. 201, § 16, da CF (EC 103/2019) e cujos embargos foram igualmente opostos pela parte ora Recorrente (Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A):   



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO: ART. 201, § 16, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA COMPLEMENTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei provimento ao agravo no recurso extraordinário (e-doc. 1.025). Eis a ementa da decisão monocrática:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA CELETISTA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE QUANTO À APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE. ADI Nº 2.602/MG. JURISPRUDÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (edoc. 1.025, p. 1) 



    2. A parte embargante infere que “não houve a análise da alegação recursal de que há novo texto constitucional após a Emenda nº 103/2019, que inseriu o art. 201, §16 na Constituição Federal” (e-doc. 1.026, p. 2).



    (…)



    4. Ao fim, requer “seja sanada a omissão para que se analise a alegação do agravo em recurso extraordinário de que, em razão da alteração do texto constitucional que impõe a aposentadoria dos empregados públicos (art. 201, §16, inserido pela EC 103/2019), há distinção entre o caso do presente litígio e a aqueles presentes na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal baseados nos precedentes da ADI 2.602/MG e RE 786.540-RO (Tema 763), os quais decidem casos que são anteriores à vigência do novo dispositivo constitucional” (e-doc. 1.026, p. 5). 



    (…)



    Decido. 



    5. A Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019, acrescentou ao art. nº 201 da Constituição o § 16 com a seguinte redação: 



    "§ 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei." 



    6. No citado inc. II do § 1º do art. 40 se dispõe:



    Art. 40. "O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. § 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: I - ... II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar." 



    7. É de se observar que, para a aplicação do § 16 incluído pela EC nº 103, de 2019, faz-se necessária a evidente complementação a ser realizada pelos congressistas, tratado-se, no caso, de norma de eficácia limitada, porquanto a Lei Complementar nº 152, de 03/12/2015, não se presta para regulamentar a situação dos empregados públicos. 



    8. Nessa compreensão, enfatizo que não houve modificação na jurisprudência aplicada pela Suprema Corte em tais casos. 



    9. Ante o exposto, a fim de sanar a omissão apontada, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para que se façam presentes na parte dispositiva da decisão agravada os fundamentos acima descritos”. (grifos nossos) 



    Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos sem efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente